Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DE PECULATO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.

1 Habeas corpus impetrado em favor de paciente, que cumpre pena em regime semiaberto pela prática de peculato, contra decisão que lhe negou prisão domiciliar humanitária. As impetrantes afirmam que a paciente faz jus ao benefício, pois sofre de graves enfermidades, estando em grupo de risco da COVID-19.

2 O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante.

3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas.

4 A decisão da VEP deve ser mantida, pois está de acordo com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, tendo analisado as peculiaridades do caso, demonstrando que não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente.

5 Na hipótese, há manifestações do Instituto Médico Legal e da Unidade Básica de Saúde 15 do Gama que afirmam que a paciente pode receber no estabelecimento prisional os cuidados de saúde de que necessita.

6 Ordem denegada.